Tribunal: TJMT
Processo: 1042893-43.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042893-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL EDUARDO MACHADO - CPF: 837.090.531-53 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. PORTABILIDADE SALARIAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por correntista contra sentença de improcedência proferida em ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada em face do Banco do Brasil S.A., em razão da retenção integral de seus vencimentos após portabilidade de salário e revogação da autorização de débito em conta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a legalidade da retenção de valores em conta salário após revogação expressa da autorização contratual de débito;

(ii) a possibilidade de limitar os descontos bancários a 30% dos rendimentos líquidos mensais;

(iii) a legalidade da cobrança via débito em conta corrente após portabilidade salarial;

(iv) a configuração de dano moral decorrente da privação de salário.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois as razões da apelação enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A revogação da autorização de débito, nos termos da Resolução BACEN nº 4.790/2020, impõe à instituição financeira o dever de cessar os descontos, sob pena de violação à autonomia da vontade do consumidor.

5. A retenção integral ou substancial do salário compromete o mínimo existencial, violando os arts. 7º, IV e X, da CF/1988 e o art. 833, IV, do CPC/2015, devendo ser limitada a 30% dos rendimentos líquidos mensais.

6. A cláusula contratual que permite a conversão de empréstimo consignado em débito em conta, na ausência de margem, é abusiva quando praticada sem nova autorização e em prejuízo da subsistência do consumidor.

7. O dano moral é presumido diante da privação total dos rendimentos essenciais à sobrevivência, ensejando a fixação de indenização proporcional à gravidade da conduta.

8. Os valores descontados acima de 30% devem ser restituídos de forma simples, por não restar demonstrada má-fé da instituição bancária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É ilícita a retenção de valores superiores a 30% dos rendimentos líquidos mensais do consumidor a título de pagamento de empréstimos bancários, mesmo quando autorizados em contrato, caso tenha havido revogação expressa da autorização de débito."

"2. A continuidade de descontos após a revogação da autorização afronta a Resolução BACEN nº 4.790/2020 e caracteriza exercício abusivo de direito."

"3. A apropriação integral de salário configura violação à dignidade da pessoa humana e gera dano moral in re ipsa, passível de indenização."

"4. A restituição de valores retidos além do limite de 30% deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 876 do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, IV e X; CPC/2015, art. 833, IV; CC/2002, art. 876; CDC, arts. 6º, IV, e 39, V; Resolução BACEN nº 4.790/2020, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1996298/TO, 3ª T., j. 30.08.2022; TJMT, ApC nº 1049096-89.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL EDUARDO MACHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 340153411).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a retenção integral de seu salário pela instituição financeira fere o princípio da dignidade da pessoa humana e a natureza alimentar da verba, comprometendo sua subsistência e de sua família, especialmente após ter realizado a portabilidade de salário para outro banco.

Sustenta que revogou expressamente a autorização para descontos em conta corrente (conforme a Resolução nº 4.790 do BACEN), o que tornaria as cobranças posteriores ilegais e arbitrárias, uma vez que o cancelamento da autorização é um direito do titular da conta.

Alega ainda que as cláusulas contratuais que permitem a apropriação do salário são abusivas e leoninas, devendo prevalecer a proteção ao salário e a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, aplicando-se por analogia a Lei do Superendividamento e as normas de crédito consignado para preservar o mínimo existencial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença julgando-se procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade das retenções realizadas após a portabilidade e o cancelamento da autorização, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente (repetição do indébito). Requer, cumulativamente, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor, o cancelamento definitivo da modalidade de cobrança via débito em conta corrente e a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da privação salarial sofrida (Id. 340153419).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que o recurso interposto viola o princípio da dialeticidade, pois o apelante apenas repete os argumentos da petição inicial sem atacar especificamente os fundamentos da sentença, tornando o recurso inepto.

No mérito, sustenta a plena legalidade dos descontos em conta corrente, amparados por autorização contratual expressa e exercício regular de direito, argumentando que a portabilidade de salário não invalida as obrigações validamente pactuadas e que a Resolução nº 3.402 do BACEN permite a dedução de valores antes da transferência.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da limitação de 30% (trinta por cento) aos contratos de mútuo comum (CDC), conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, e a consequente inexistência de ato ilícito ou dever de indenizar por danos morais e materiais.

Por fim, manifesta pelo acolhimento da preliminar para o não conhecimento do recurso de apelação ou, caso superada, pelo seu total desprovimento, para que seja mantida integralmente a sentença de improcedência (Id. 340153421).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL EDUARDO MACHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 340153411).

·

PRELIMINAR DE MÉRITO – DIALETICIDADE RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se o enfrentamento da preliminar suscitada pelo banco apelado em suas contrarrazões, segundo a qual o recurso interposto padeceria de vício insanável consistente na ausência de dialeticidade recursal. Sustenta a instituição financeira que o apelante teria se limitado a reproduzir genericamente os argumentos da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos que sustentaram a sentença recorrida.

Rejeito
integralmente esta preliminar.

A análise criteriosa das razões recursais demonstra, de forma inequívoca, que o apelante
não apenas identificou os pilares fundamentais da decisão de primeira instância, como também os confrontou diretamente, apresentando argumentação jurídica robusta e específica contrária à “
ratio decidendi
”
.

O recorrente impugnou expressamente a aplicação irrestrita do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, argumentou acerca da revogabilidade da autorização de débito à luz da Resolução nº 4.790 do Banco Central, questionou a interpretação conferida à Resolução nº 3.402 no tocante à portabilidade salarial, e demonstrou, com base em provas documentais, a retenção excessiva de seus vencimentos, circunstância que comprometeu sua subsistência e de sua família.

O princípio da dialeticidade recursal
não exige que o recorrente adote linguagem ou estrutura argumentativa diversa daquela empregada na inicial
. O que se demanda
é que o recurso estabeleça nexo lógico entre a decisão recorrida e o pedido de reforma, atacando os fundamentos que levaram à conclusão do julgador, o que foi plenamente satisfeito no caso presente
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a mera repetição parcial de argumentos da inicial não constitui, por si só, óbice ao conhecimento do recurso, quando presentes a impugnação aos fundamentos decisórios e a demonstração das razões pelas quais a decisão merece ser reformada
.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART . 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO . INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1 .010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE . EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA . 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 15/5/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/1/2022 e concluso ao gabinete em 18/4/2022. 2. O propósito recursal é decidir se (I) a mera reprodução, na apelação, das razões expostas na contestação acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; e (II) na hipótese em julgamento, as razões da apelação apresentadas pela parte recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida . 3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se verifica a violação ao art. 1.022 do CPC/2015 . 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 5 . O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 6. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 7 .
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 8. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial da contestação na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais, ao seu ver, estariam equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação . 9. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o não conhecimento da apelação, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito.” (STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 100% DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO AO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DA VERBA (ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15)– LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À 30% DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR A FIM DE PERMITIR A SUA SUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença
. À vista da impenhorabilidade do salário em decorrência da natureza alimentar da verba (artigo 833, inciso IV, do CPC/15), é ilícita a retenção de 100% dos vencimentos do correntista para saldar dívida junto à instituição financeira. Na hipótese, a retenção deve ser limitada a 30% (trinta por cento), à vista da relativização, pelo Superior Tribunal de Justiça, do conceito de impenhorabilidade absoluta, a fim de permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049096-89.2022 .8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024) (destaquei)

Acolher a preliminar suscitada pelo banco apelado importaria em adotar formalismo excessivo e incompatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil. A controvérsia posta nestes autos possui inegável relevância jurídica e social, merecendo apreciação substancial por este Órgão Colegiado.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

·

MÉRITO RECURSAL

A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, assentou sua fundamentação essencialmente em três pilares: primeiro, a existência de cláusula contratual expressa autorizando o débito automático em conta corrente ou salário; segundo, a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, que afasta a limitação de trinta por cento para empréstimos comuns com débito em conta; terceiro, a legalidade da retenção mesmo após a portabilidade salarial, com fulcro na Resolução nº 3.402 do Banco Central, que autoriza a dedução de parcelas contratadas antes da transferência dos valores.

Conquanto respeite profundamente o entendimento adotado pelo Juízo de Origem, ouso dele divergir, por entender que a aplicação mecânica e irrestrita destes fundamentos ao caso concreto conduz a resultado que afronta princípios e valores essenciais do ordenamento jurídico brasileiro, resultando em injustiça manifesta que não pode ser referendada por este Tribunal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, indubitavelmente, de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - STJ

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Esta constatação preliminar possui consequências jurídicas relevantes, pois impõe a necessária releitura das cláusulas contratuais à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao abuso de direito.

É certo que o Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 10.820 de 2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Todavia, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente a licitude dos descontos desde que duas condições sejam satisfeitas: a existência de autorização prévia e a sua manutenção, ou seja, enquanto esta autorização perdurar.

O caso dos autos exige a aplicação da técnica do “
distinguishing
”, pois não se discute aqui a validade abstrata da cláusula autorizativa, mas sim a subsistência desta autorização após ato inequívoco de revogação praticado pelo consumidor.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o apelante, no dia 02 de setembro de 2024, compareceu pessoalmente à agência bancária e requereu formalmente o cancelamento da autorização de débito em conta corrente, manifestação de vontade que foi inclusive registrada documentalmente e está comprovada nos autos (Id. 340153370 – Pág. 01 - Id. 340153371 – Pág. 01).

Tal requerimento não foi atendido pela instituição financeira, que continuou a promover os descontos mesmo após a clara manifestação do correntista em sentido contrário.

A Resolução nº 4.790 do Banco Central do Brasil, publicada em 26 de março de 2020, disciplina a realização de débitos nas contas de que trata o artigo 1º da Resolução nº 3.402 de 2006, estabelecendo requisitos e condições que as instituições financeiras devem observar.

O artigo 6º desta resolução é categórico ao assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, dispositivo que consagra a natureza revogável da autorização, em respeito ao princípio da autonomia da vontade do consumidor. Ignorar ou relativizar este direito potestativo do titular da conta representa violação frontal à norma regulamentar editada pela autoridade competente para disciplinar o sistema financeiro nacional.

Cito:

“Art. 6º É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”

A instituição financeira apelada sustenta que a cláusula contratual firmada entre as partes possui caráter irrevogável e irretratável, circunstância que afastaria o direito do consumidor de cancelar a autorização. Esta argumentação, com a devida vênia, não pode prevalecer.

A estipulação de irrevogabilidade ou irretratabilidade de autorização de débito, quando confrontada com norma regulamentar superveniente que expressamente assegura o direito de cancelamento, deve ceder em favor desta última, sob pena de perpetuar-se situação jurídica incompatível com o ordenamento vigente. Ademais, cláusulas que retiram direitos básicos do consumidor ou que impedem o exercício de faculdades inerentes à própria natureza do contrato devem ser interpretadas restritivamente, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se pudesse discutir a possibilidade de a instituição financeira prosseguir com os descontos relativos a empréstimos já contratados após a manifestação de vontade do consumidor em sentido contrário, o que se admite apenas para argumentar, jamais seria lícito à instituição bancária apropriar-se da integralidade ou de percentual substancial da remuneração do trabalhador, comprometendo sua subsistência e de sua família.

É precisamente o que ocorreu no caso presente, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos, que revelam retenção que chegou a atingir 100% (cem por cento) do salário do apelante em determinado momento, privando-o completamente de recursos para fazer frente às suas necessidades vitais básicas.

O salário do trabalhador, por sua natureza eminentemente alimentar, goza de proteção especial em nosso ordenamento jurídico, tanto em nível constitucional quanto infraconstitucional.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso IV, assegura salário-mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, dispositivo que consagra o princípio do mínimo existencial. O inciso 10º do mesmo artigo estabelece a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, norma que impõe limites à autonomia privada quando esta colide com valores fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana.

Cito:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;”

“X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;”

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, declara absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;”

Se o próprio Estado-Juiz, no exercício da jurisdição e munido do poder de império que lhe é inerente, encontra limites intransponíveis na expropriação de bens para satisfação de dívidas, não é dado ao particular, ainda que credor legítimo, valer-se de sua posição de depositário dos recursos financeiros do devedor para apropriar-se da integralidade ou de parcela substancial de sua remuneração.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira. Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.” (TJ-MT 10011298020208110053 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022) (destaquei)

“EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 100% DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO AO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DA VERBA (ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15)– LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À 30% DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR A FIM DE PERMITIR A SUA SUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença .
À vista da impenhorabilidade do salário em decorrência da natureza alimentar da verba (artigo 833, inciso IV, do CPC/15), é ilícita a retenção de 100% dos vencimentos do correntista para saldar dívida junto à instituição financeira. Na hipótese, a retenção deve ser limitada a 30% (trinta por cento), à vista da relativização, pelo Superior Tribunal de Justiça, do conceito de impenhorabilidade absoluta, a fim de permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049096-89.2022 .8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024) (destaquei)

Não se trata aqui de aplicar analogicamente a limitação prevista na Lei nº 10.820 de 2003 aos contratos de empréstimo comum com débito em conta, o que efetivamente foi afastado pelo Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

Cuida-se, isto sim, de reconhecer que a impenhorabilidade do salário, fundada em norma constitucional e processual, não é absoluta, comportando mitigação que permita o desconto de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, percentual que se revelou adequado para conciliar interesses contrapostos sem comprometer o mínimo existencial. Este limite não decorre da legislação específica sobre crédito consignado, mas sim da ponderação de valores constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana, o direito à subsistência digna e a proteção ao trabalhador.

O caso dos autos apresenta contornos particularmente graves. O apelante, diante do comprometimento excessivo de sua remuneração, formalizou pedido de portabilidade de sua conta salário para outra instituição financeira, providência que tinha por objetivo justamente reorganizar sua vida financeira e preservar recursos mínimos para sua subsistência e de sua família. A portabilidade salarial é direito assegurado ao trabalhador por normas do Banco Central do Brasil, especialmente a Resolução nº 3.402 de 2006, que estabelece regras para prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

É certo que o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso II, da referida Resolução admite que as instituições financeiras, antes de promover a transferência de créditos para outras instituições quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, procedam à dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o artigo 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

Todavia, a norma regulamentar deve ser interpretada em consonância com os princípios e valores do ordenamento jurídico, não podendo servir de fundamento para práticas abusivas que esvaziem completamente o instituto da portabilidade e comprometam a subsistência do trabalhador.

“Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

(...)

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

(...)

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.”

Se a portabilidade foi instituída justamente para conferir ao trabalhador maior liberdade na escolha da instituição financeira onde deseja manter sua conta salário, permitindo-lhe buscar condições mais vantajosas e melhor atendimento, não é razoável que a instituição de origem possa apropriar-se da integralidade ou de parcela substancial do salário antes de efetivar a transferência, esvaziando completamente o exercício deste direito.

A interpretação sistemática e teleológica da norma regulamentar impõe que a faculdade de dedução prevista no dispositivo seja exercida dentro de limites razoáveis, respeitando-se o núcleo essencial do direito à portabilidade e, sobretudo, a natureza alimentar da verba salarial.

No caso presente, os elementos probatórios demonstram que o banco apelado, após o pedido de portabilidade formalizado pelo apelante, continuou a reter valores de forma abusiva, chegando a apropriar-se da totalidade do salário em determinado momento,
circunstância que privou completamente o trabalhador de recursos para fazer frente às suas necessidades básicas e de sua família
. Esta conduta não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de referendar-se prática que viola frontalmente princípios e valores fundamentais consagrados em nossa Constituição.

Quanto aos empréstimos consignados em folha de pagamento, a situação apresenta contornos ainda mais graves. Os contratos juntados aos autos revelam que foram pactuados empréstimos na modalidade de consignação em folha, com desconto direto na fonte pagadora, modalidade que possui disciplina legal específica e está sujeita aos limites de margem consignável estabelecidos em lei e em normas regulamentares. Entretanto, o que se verifica dos autos é que, diante da inexistência de margem consignável suficiente, o banco apelado, unilateralmente e sem qualquer autorização do consumidor, passou a debitar as parcelas destes empréstimos consignados diretamente na conta bancária do apelante, conduta que representa alteração substancial da forma de pagamento pactuada e afronta o próprio contrato firmado entre as partes.

A cláusula contratual dos empréstimos consignados prevê expressamente que o pagamento ocorrerá mediante consignação em folha de pagamento, na hipótese da existência de convênio celebrado entre o banco e o empregador do mutuário. O parágrafo 11º das cláusulas gerais, é verdade, estabelece que não havendo margem consignável disponível ou não havendo consignação, total ou parcial, das prestações na folha de pagamento, por qualquer motivo, o mutuário autoriza o banco a efetuar o débito das prestações diretamente na conta corrente, conta salário ou na conta poupança vinculada à operação.

Todavia, esta cláusula genérica não pode ser interpretada de forma a autorizar a instituição financeira a modificar unilateralmente a modalidade de empréstimo contratada, transferindo para conta bancária débitos que deveriam ser realizados em folha de pagamento.

A inexistência de margem consignável não decorreu de fato imputável ao consumidor, mas sim da própria conduta da instituição financeira, que concedeu múltiplos empréstimos sem observar adequadamente os limites de comprometimento da renda do mutuário.

Não é dado ao banco, após ter contribuído para a situação de superendividamento do consumidor mediante concessão irresponsável de crédito, valer-se de cláusula contratual genérica para modificar unilateralmente a forma de pagamento, apropriando-se de valores diretamente na conta bancária em detrimento da modalidade originalmente pactuada, que oferece ao consumidor a proteção dos limites de margem consignável.

A Lei nº 14.181 de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu princípios e diretrizes que devem nortear a concessão de crédito, impondo às instituições financeiras o dever de agir com responsabilidade na avaliação da capacidade de pagamento do consumidor e de adotar providências que previnam o superendividamento. Embora a legislação específica sobre superendividamento tenha sido promulgada posteriormente à contratação dos empréstimos objeto desta demanda, os princípios que a informam, especialmente aqueles relacionados à proteção do mínimo existencial e à vedação de práticas que comprometam a subsistência do consumidor, integram o ordenamento jurídico brasileiro e devem ser observados na interpretação e aplicação dos contratos de crédito.

A conduta da instituição financeira de apropriar-se da integralidade ou de parcela substancial do salário do apelante, privando-o de recursos para subsistência, configura exercício abusivo de direito, na modalidade prevista no artigo 187 do Código Civil, que considera ilícito o ato praticado em desconformidade com a boa-fé ou os bons costumes, ainda que aparentemente fundado em direito subjetivo.

O abuso de direito caracteriza-se quando o titular de um direito o exerce de modo a exceder manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. No caso presente, ainda que se possa reconhecer à instituição financeira o direito de buscar a satisfação de seu crédito mediante os mecanismos contratuais pactuados, o exercício deste direito mediante apropriação que compromete integralmente a subsistência do devedor ultrapassa os limites do razoável e do legítimo, configurando abuso que deve ser coibido pelo Poder Judiciário.

A retenção abusiva de salário gera, inevitavelmente, danos de natureza moral ao trabalhador. Não se trata aqui de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, circunstância que, de fato, não justificaria reparação extrapatrimonial. Cuida-se de situação em que o trabalhador, após dedicar seu labor durante todo o mês, vê-se privado da ÍNTEGRA da contraprestação que lhe é devida, ficando impossibilitado de prover o sustento próprio e de sua família, circunstância que gera angústia, insegurança, constrangimento e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem o núcleo da dignidade da pessoa humana.

O dano moral, na espécie, opera-se “
in re ipsa
”, ou seja, decorre da própria gravidade da conduta lesiva, independentemente de comprovação específica de abalo psicológico ou sofrimento. A privação de meios de subsistência, resultante da apropriação integral ou substancial do salário, gera presunção de dano à esfera extrapatrimonial, pois atinge valores existenciais fundamentais relacionados à dignidade, à segurança e ao bem-estar do indivíduo e de sua família.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem reconhecido de forma reiterada o dever de indenizar quando caracterizada a retenção abusiva de salário por instituições financeiras, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE RETIDO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU REVEL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STF E ART. 349 DO CPC – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RETENÇÃO DE 30% DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O réu revel tem o direito de participar do processo no estado em que se encontra, e produzir provas, para elidir a presunção de veracidade gerada pela revelia, segundo a interpretação dos artigos 346, parágrafo único e 349, do CPC, é o entendimento consolidado na Súmula 231, do STF.
É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira . Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos
. De acordo com jurisprudência do STJ, é permitido à parte requerida que retenha o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mensal do requerente até a completa quitação do débito. A restituição deve ocorrer, vez que restou comprovada a má-fé da instituição bancária em reter a integralidade dos proventos da parte autora. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.” (TJ-MT 10048730220218110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022) (destaquei)

Na fixação do “
quantum
” indenizatório, devem ser observados os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, de modo que o valor arbitrado seja suficiente para compensar o dano sofrido pela vítima e para desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa. Considerando a gravidade da conduta praticada pela instituição financeira, que se apropriou da integralidade do salário do apelante em determinado momento, a extensão do período em que perdurou a situação lesiva, a capacidade econômica das partes e os precedentes deste Tribunal em casos semelhantes,
fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se revela adequado às circunstâncias do caso concreto e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência
.

No tocante aos danos materiais,
é imperativa a devolução dos valores descontados indevidamente, ou seja, daqueles que excederam o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do apelante
.

A apropriação de valores acima deste limite configura pagamento indevido, gerando o direito à repetição, nos termos do artigo 876 do Código Civil, que estabelece que todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir.

Cito:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.”

A restituição deve ocorrer de
forma simples
, pois não restou demonstrada a má-fé qualificada da instituição financeira a justificar a devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo que exige comprovação de que o fornecedor agiu com manifesto intuito de lesar o consumidor, circunstância que não se evidenciou no caso presente. Os valores deverão ser apurados
em sede de liquidação de sentença
, mediante simples cálculo aritmético baseado nos extratos bancários, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor desde cada desconto indevido e incidência de juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Rafael Eduardo Machado, para reformar a sentença recorrida e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
DETERMINO
que o Banco do Brasil S.A.
limite os descontos
referentes aos contratos bancários objeto desta lide, incluídos os empréstimos consignados e os empréstimos com débito em conta corrente,
ao patamar máximo de 30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos mensais do apelante, percentual que deverá incidir sobre o salário líquido após os descontos obrigatórios de natureza fiscal e previdenciária;
CONDENO
o banco apelado
a restituir ao apelante, de forma simples
, os valores que foram retidos
acima do percentual de 30% (trinta por cento) ora estabelecido
, a serem apurados
em liquidação de sentença
mediante apresentação dos extratos bancários e simples cálculo aritmético, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor desde cada desconto indevido e juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação;
CONDENO
o banco apelado ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor a partir desta data, conforme orientação da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de um por cento ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;
DETERMINO
o cancelamento definitivo dos descontos na conta corrente ou salário do apelante após o pedido de cancelamento da autorização formalizado em dois de setembro de 2024,
devendo os débitos dos empréstimos consignados permanecerem sendo realizados exclusivamente em folha de pagamento, observada a margem consignável, e os débitos dos empréstimos de crédito direto ao consumidor serem pagos por meio diverso da apropriação direta em conta bancária, tal como boleto bancário ou outro mecanismo que preserve a autonomia do consumidor
.

Em razão da sucumbência recíproca, mas considerando que o apelante decaiu de parte mínima de seus pedidos,
CONDENO
o banco apelado
ao pagamento de noventa por cento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do artigo 85, parágrafos segundo e décimo primeiro, do Código de Processo Civil, ficando os 10% (dez por cento) remanescentes a cargo do apelante, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026